Tribunal: STF
Processo: HC 221808
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de droga. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO EM LIBERDADE. RÉU QUE RESPONDEU PRESO AO PROCESSO. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. LAPSO TEMPORAL DE 5 DIAS CORRIDOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 219 DO NOVO CPC. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias corridos, nos termos dos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 258, caput, do RISTJ. 



    2. Nos termos do entendimento firmado nesta Corte, nas ações que tratam de matéria penal ou processual penal não incidem as regras do art. 219 do novo Código de Processo Civil, referente à contagem dos prazos em dias úteis, porquanto o Código de Processo Penal, em seu art. 798, possui disposição específica a respeito da contagem dos prazos, segundo a qual todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. 



    3. Ademais, o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse-lhe deferida a liberdade. 



    4. Agravo regimental não conhecido.



2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outras medidas cautelares.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



6. O STF já decidiu que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



7. No caso dos autos, a hipótese é de paciente condenado a 4 anos e 7 meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). As instâncias de origem justificaram a necessidade da prisão preventiva com fundamento na quantidade da droga apreendida (86 kg de cocaína e 74,4 kg de pasta-base de cocaína). Tal como assentou o Tribunal estadual, “a quantidade considerável de drogas apreendidas, uma delas de potencial nocividade à saúde humana, o modus operandi empregado na empreitada criminosa e os altos valores financeiros envolvido em operações dessa magnitude, permitem concluir tratar-se de uma atividade bem organizada, realçando, por consectário, os fortes indícios de periculosidade do paciente”.



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator